Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730083-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA PACIENTE: ANDRE LEONARDO SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo custodiado ANDRÉ LEONARDO SILVA SOUSA, apontando como autoridade coatora do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, a fim de que possa dar cuidar de sua companheira enferma e dos filhos menores. Nomeada para patrocinar os interesses do réu, a il. Defensoria Pública manifestou-se no ID 62379815, registrando que vem atuando regularmente perante o juízo de primeiro grau, já tendo interposto recurso de agravo contra referida decisão, o qual ainda não foi encaminhado à segunda instância. A autoridade coatora, a seu turno, em informações prestadas no ID 62484910, apresentou os motivos do indeferimento do pedido e confirmou a interposição do recurso pela Defensoria Pública, que aguarda movimentação para esta instância. Em sua manifestação de ID 62665559, a d. Procuradoria de Justiça oficia, preliminarmente, pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo com sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe de 12/5/2022). E, na hipótese, o writ está sendo utilizado pelo sentenciado como sucedâneo de recurso. E mais, pedido idêntico é objeto de agravo em execução, já interposto pela Defensoria Pública e que aguarda o processamento para ser remetido a este tribunal. Deve o sentenciado, portanto, aguardar a manifestação do tribunal na via recursal apropriada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2024 17:10:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator